Tribunal: TJSP
Processo: 2149201-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Fornecimento de energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição. Pedido de faturamento apenas da energia efetivamente consumida. Possibilidade. Presença dos requisitos legais para concessão. Probabilidade do direito e perigo da demora verificados. Os efeitos econômicos causados pela pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) são

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Fornecimento de energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição. Pedido de faturamento apenas da energia efetivamente consumida. Possibilidade. Presença dos requisitos legais para concessão. Probabilidade do direito e perigo da demora verificados. Os efeitos econômicos causados pela pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) são nefastos para as empresas que não são de atividades essenciais. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149201-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ELEKTRO REDES S/A, é agravado BARREIRENSE PRODUTOS DE PETRÓLEO
LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149201-37.2020.8.26.0000
2
Voto no 33778
Agravo de Instrumento no 2149201-37.2020.8.26.0000
Comarca de Vila Mimosa Regional de Campinas
Agravante: Elektro Redes S/A
Agravado: Barreirense Produtos de Petróleo Ltda.
Juiz(a) de Direito: Cássio Modenese Barbosa
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Fornecimento de energia elétrica.
Contrato de uso do sistema de distribuição. Pedido de faturamento apenas da energia
efetivamente consumida. Possibilidade. Presença dos requisitos legais para concessão.
Probabilidade do direito e perigo da demora verificados. Os efeitos econômicos causados pela
pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) são nefastos para as empresas que não são de
atividades essenciais. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 102/103 (autos principais), que deferiu a tutela de urgência para
que a ré se abstenha de cobrar a energia elétrica pelo critério de consumo mínimo
(take or pay), cobrando somente pela energia efetivamente consumida, até que as
atividades da autora sejam normalizadas ou até nova ordem do juízo, sob pena de
multa igual a R$ 5.000,00 por cada cobrança incorreta.
Sustenta a agravante a ausência dos requisitos para concessão da tutela de
urgência. Argumenta que a demanda contratada pela agravada permanece inalterada,
pois não está relacionada ao consumo de energia, mas na potência que precisa para
desenvolver suas atividades. Potência esta que não foi alterada. Aduz a possibilidade
de suspensão do fornecimento de energia elétrica e ofensa ao princípio da modicidade
tarifária e equilíbrio econômico do contrato de concessão. Afirma que está
configurado o enriquecimento indevido da agravante e o valor excessivo da multa
imposta, que deverá ser reduzido caso seja mantido entendimento que concedeu a
tutela de urgência.
Recurso recebido e processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls.
22/23) e respondido (fls. 41/55), manifestando-se a agravada pela manutenção da
decisão recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Pede BARREIRENSE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA tutela antecipada
para suspensão do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição de energia
elétrica (CUSD) firmado com ELEKTRO REDES S/A, que prevê o consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149201-37.2020.8.26.0000
3
mínimo, ante as consequências financeiras que suporta em razão da Pandemia
do Covid-19.Conta a empresa autora que trabalha no ramo de combustíveis e
que devido às determinações governamentais de isolamento, com funcionamento
de forma precária, teve significativa redução em seu consumo de energia, não
havendo demanda para consumo do volume mínimo contratado, que se tornou
excessivamente oneroso ante a queda dos rendimentos. Juntou o seu contrato
social (fls. 12/21) e os contratos firmados com a ré (fls. 24/56). Trouxe ainda
jornal de circulação em seu Município sede para demonstrar a decretação do
estado de calamidade (fls. 70/77). Comprovou ainda que a tentativa de
negociação diretamente com a fornecedora dos serviços restou frustrada (fls.
84/87). Os efeitos decorrentes da paralisação econômica pela pandemia do
COVID-19, com medidas de isolamento social e suspensão de atividades
determinadas pelas Autoridades Municipais e Estaduais são públicas e notórias
e afetam diretamente o setor empresarial, como é o caso da autora que embora
explore atividades essenciais, tevês eu público demasiadamente reduzido. A
situação que se apresenta é excepcional e imprevista pela autora e suas
consequências são graves, com perigo de dano ao resultado útil do processo.
Presentes pois os requisitos legais, DEFERE-SEA TUTELAANTECIPADA para
que a ré se abstenha de cobrar a energia elétrica pelo critério de consumo
mínimo (take or pay), cobrando somente pela energia efetivamente consumida,
até que as atividades da autora sejam normalizadas ou até nova ordem deste
Juízo, sob pena de multa igual a R$ 5.000,00 por cada cobrança incorreta.
Intime-se imediatamente a ré da tutela antecipada concedida. No prazo de 15
(quinze) dias deverá o autor aditar a inicial nos termos do art. 303 e seguintes
do Código de Processo Civil. Int.”.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da r.
decisão recorrida que deferiu o pedido de antecipação da tutela jurisdicional, a fim de
que a agravante passasse a faturar apenas a quantidade de energia efetivamente
consumida, em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19), que
prejudicou demasiadamente o ramo das atividades empresariais da agravada.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência
será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo é de
probabilidade do direito porque se trata de cognição sumária.
Assim, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, espécies
de tutela de urgência, exige-se o convencimento do juiz a respeito da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149201-37.2020.8.26.0000
4
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora.
No caso vertente, estão configurados os requisitos que permitem a
concessão da tutela de urgência. Os fatos e documentos trazidos aos autos são
suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da agravada.
A pública e notória suspensão das atividades comerciais, iniciada no final de
março de 2020, em cumprimento à determinação do Poder Público, objetivando a
contenção da propagação do vírus causador da COVID-19, gera efeitos deletérios no
faturamento das empresas.
Os documentos que acompanham a petição inicial confirmam que a
agravada tem por objeto social atividades não essenciais consistentes em posto de
combustíveis e restaurante/lanchonete, do que se concluir que, de fato, sofreu os
impactos das limitações impostas pelos decretos estadual e municipal que estabelecem
medidas de combate à pandemia de Covid-19.
Registre-se, por oportuno, que, diversamente do alegado pela agravante, a
pandemia da Covid-19 não acarretou mera “dificuldade econômica” ou “alteração nas
condições de mercado”, mas sim verdadeiro caso fortuito, assim entendido o “evento
externo à conduta do agente, de natureza inevitável, cuja superação é impraticável
por parte do devedor”. (FARIAS, Cristiano Chaves de et al. Manual de Direito Civil
volume único. 3. ed. rev, atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 841”.
No mais, o perigo de dano é evidente, pois, sem a modificação na forma de
faturamento, a agravada não poderá arcar com os custos da energia elétrica, o que
poderá ensejar cobranças, negativações, protestos e, até mesmo, a interrupção do
fornecimento, inviabilizando sua atividade empresarial e tornando inútil o processo
intentado.
Assim, diante da presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo
Civil2 , impõe-se a manutenção da decisão atacada.
Esse é o entendimento deste E. TJSP em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
Prestação de serviços de energia elétrica com previsão de cobrança de montante
fixo. Efeitos econômicos do Covid-19 e do decreto estadual no 64.881/2020.
Agravada que teve sua atividade empresarial prejudicada e requer a cobrança,
em sede temporária, apenas dos valores correspondentes ao efetivo consumo de
energia elétrica. Previsão contratual. Perigo de dano irreversível com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149201-37.2020.8.26.0000
5
manutenção das cobranças das faturas no montante mínimo fixado. Efeitos da
tutela de urgência que não são irreversíveis em face da agravante, ressalvada a
possibilidade de averiguação de eventuais frutos civis no curso do processo.
Necessária readequação temporária das condições dispostas no contrato a fim
de preservar seu equilíbrio e a continuidade futura da atividade empresarial da
agravada. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento n.
2134881-79.2020.8.26.0000; Relator Desembargador Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
25/06/2020).
“Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Tutela provisória em caráter
antecedente. Presença dos requisitos autorizadores da tutela. Pandemia de
covid-19 que paralisou as atividades econômicas afetando a autora, empresa no
ramo de lanchonete voltada ao público de caminhoneiros e posto de gasolina.
Situação equiparada a caso fortuito e força maior. Possibilidade de pagamento
do valor correspondente ao consumo de MWh efetivamente utilizado e não pelo
consumo mínimo (take or pay). Medida que visa o restabelecimento do equilíbrio
contratual. Decisão mantida. Perigo de irreversibilidade da medida não
identificado. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento n.
2122851-12.2020.8.26.0000; Relator Desembargador Cesar Lacerda; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/06/2020).
“Ação declaratória de suspensão da exigibilidade de cobrança de energia
elétrica - Tutela de urgência deferida, em parte, apenas para obstar a agravada
de promover a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por
inadimplemento quanto ao pagamento das faturas que compreenderem o
período de 90 dias, a partir da edição da Resolução no 878/2020 da ANEEL,
publicada 25/03/2020 Situação de calamidade pública atinente à pandemia de
coronavírus (COVID-19) Princípio da Preservação da Empresa Agravo provido,
em parte.” (TJSP; Agravo de Instrumento n. 2069088-96.2020.8.26.0000;
Relator Desembargador Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 06/05/2020).
“TUTELA DE URGÊNCIA Empréstimo consignado - Funcionário Público
Fixação de limite de descontos em 35% dos vencimentos líquidos Inconformismo
Presença dos requisitos legais para a concessão da tutela - Tutela concedida
para limitação dos descontos em 35% dos rendimentos líquidos - Hipótese em
que demonstrado que o desconto ultrapassa a margem legal - Limitação que
deve ser mantida neste momento para garantia e observância do princípio da
dignidade humana - Aplicação da regra prevista no Decreto Estadual 61.750, de
23 de dezembro de 2015 Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149201-37.2020.8.26.0000
6
Agravo de Instrumento no 2224606-50.2018.8.26.0000; Relator Desembargador
Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 14/12/2018).
Portanto, como visto, admissível a concessão da tutela de urgência como
requerida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator